Tribunal: TJDFT
Processo: 0715072-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. REQUISITO SUBJETIVO. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. GRUPOS SUGERIDOS NÃO DISPONIBILIZADOS NA UNIDADE PRISIONAL. OMISSÃO ESTATAL NÃO IMPUTÁVEL AO APENADO. PROPOSTA DE TRABALHO. REQUISITOS FORMAIS CUMPRIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Para a concessão do benefício da saída temporária com a finalidade de prestação de trabalho extramuros o apenado em cumprimento de sanção no regime semiaberto deve preencher os requisitos previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal, sendo prescindível o cumprimento de 1/6 da pena” (RHC 113.281/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019).
2. Atendidas as recomendações de participação em grupos de apoio disponíveis na unidade prisional do sentenciado, a ausência de disponibilização dos demais grupos não pode prejudicar o apenado e obstar a concessão do benefício.
3. Reeducando primário, que ostenta bom comportamento carcerário, sem faltas disciplinares, com proposta de emprego que atende aos requisitos formais deve ter deferido o trabalho extramuros. O excesso de entraves para sua concessão, para réu que não apresenta periculosidade expressiva, afronta o fim ressocializador da pena.
4. Agravo conhecido e provido.